Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, podem ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. O art. 406 do Código Civil dispõe que, quando os juros moratórios não forem convencionados – como na hipótese dos autos –, deverão eles ser calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
3. A definição da referida taxa é objeto de divergência jurisprudencial. No início de março deste ano, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1795982/SP, revisitou o tema da interpretação do artigo 406 do Código Civil e, por maioria, manteve a Selic como o índice adequado para a correção monetária e a incidência de juros de mora das dívidas civis, quando tais índices não forem convencionados ou estipulados. O julgamento não foi concluído, todavia, até resolução definitiva da questão, continua aplicável a jurisprudência existente sobre o tema, consolidada nos Temas Repetitivos 99, 112 e 176: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.
4. No caso, deve incidir sobre o valor da caução locatícia a ser restituído: 1) correção monetária pelo índice da poupança – conforme contratualmente previsto – a partir da data em que a caução foi prestada até a citação; e 2) exclusivamente a Taxa Selic – que já engloba juros de mora e correção monetária – a partir citação até a efetiva restituição da quantia.
5. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição dos encargos de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). Portanto, a comparação entre o valor atribuído ao pedido e o valor da condenação é irrelevante para fins de distribuição dos ônus de sucumbência.
6. A Súmula 326 do STJ estabelece que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. O enunciado é claro: abrange apenas a condenação em montante inferior. Logo, a improcedência do pedido de compensação por dano moral enseja sucumbência.
7. O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele que versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
8. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.